Tribunal: STF
Processo: ARE 1362007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ARTIGO 121, §2Q, IV, DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PERDA DA PARCIALIDADE DA JULGADORA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. Não se ignora que, no decorrer de sessão de julgamento, possam ocorrer fatos ensejadores de nulidade ou motivadores da realização de diligências. Contudo, é imprescindível que sejam alegados de imediato, nos termos do artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, diferentemente do que sustenta a defesa, poderia o defensor, acaso fosse do seu interesse na ocasião, ter consignado em ata sua insurgência com eventual manifestação desrespeitosa por parte da julgadora, o que deixou de fazer. Não restou demonstrada, igualmente, a perda de parcialidade da julgadora, tampouco o prejuízo à ampla defesa por conta da atuação do defensor constituído pelo réu até o julgamento em Plenário. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. Penas que devem ser redimensionadas, nos limites do pleito defensivo, uma vez constatado que houve equívoco na sua fixação. Neutralização das balizadoras da culpabilidade e da personalidade, uma vez que o réu, em sua defesa pessoal, pode produzir sua própria versão para os fatos, não se podendo utilizá-la em seu desfavor, de modo a conferir maior grau de censurabilidade à sua conduta. Ademais, o juízo de culpabilidade recai sobre o réu, por conta dos fatos por ele praticados, e não pelo que demonstra ao exercer sua autodefesa. Sanção corporal reduzida para 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, vencido, no ponto, o relator, que estabelecia o regime inicial semiaberto. PRELIMINAR REJEITADA, À UNANIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Finalmente, alega o atual defensor do réu que o antigo procurador do mesmo, responsável por sua defesa até a fase do julgamento pelo Tribunal do Júri, atuou de modo descomprometido, tornando o inculpado indefeso.



    Não merece prosperar.



    Examinados os autos, observa-se que o antigo procurador do imputado respondeu à acusação, fls. 92-4, esteve presente nas solenidades realizadas, fls. 179, 197, 212, e apresentou memoriais, fls. 270-2.



    O fato de que desistiu da inquirição de testemunhas, não recorreu da sentença de pronúncia e não utilizou integralmente o tempo para sua arguição em plenário, não demonstram a falta de defesa.



    É mister do procurador definir se lhe interessa ou não ouvir determinadas pessoas, podendo desistir no decorrer da instrução processual.



    Ademais, nada há que o obrigue a interpor recurso ou se valer de todos os minutos que lhe são disponibilizados para se manifestar em plenário. 



    Inclusive, consta nos autos a apresentação de recurso em sentido estrito contra a pronúncia do corréu Américo, fls. 302/3, tornando possível que não tenha vislumbrado proveito na interposição de recurso em favor de Ademir.



    Por sua vez, examinada a ata de julgamento, fls. 370-4, percebe-se que o defensor suscitou diferentes teses em Plenário, quais sejam, a legítima defesa, o reconhecimento de privilegiadora e o afastamento de qualificadora.



    Logo, não há que se falar em nulidade por prejuízo à ampla defesa.



    [...]."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente